Tribunal: TJPA
Processo: 0812140-95.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812140-95.2021.8.14.0401

APELANTE: WILLIAMS DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. REJEITADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Williams dos Santos Souza contra sentença da 3ª Vara Penal de Belém/PA, que o condenou à pena de seis anos de reclusão, em regime fechado, além de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo próprio; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial toxicológico que atesta a presença de maconha.

4. A autoria resta demonstrada por depoimentos policiais coerentes e firmes, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram a denúncia de usuário e a apreensão de drogas no estabelecimento do réu.

5. A tese de porte para consumo próprio foi afastada pela prova testemunhal e pela forma de acondicionamento da substância, indicativa de finalidade mercantil.

6. O depoimento de policiais é considerado meio de prova idôneo, sobretudo quando corroborado por outros elementos do processo.

7. Afastada a valoração negativa das consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. Aplicada a tese do Tema 1214/STJ, procedendo-se à redução proporcional da pena-base, que passa de

6 anos para 5 anos e 6 meses de reclusão, com 550 dias-multa.

9. Indevido o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a reincidência específica do apelante.

10 Mantido o regime fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas, quando corroborada por outros elementos dos autos.

2. A tese de porte para consumo próprio deve ser afastada quando presentes indícios concretos de destinação mercantil da substância.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06/12/2018, DJe 14/12/2018;

STJ, REsp 2.090.677/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025 (Tema 1214/STJ);

TJMG, APR 10317200023024001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10/12/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WILLIAMS DOS SANTOS SOUZA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de

Direito da 3ª Vara Penal de Belém.

Em suas razões, o apelante pugnou pela desclassificação da conduta para a infração de porte para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o delito foi assim narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00013/2021.100137-3, juntado aos autos, que no dia 13/08/2021, por volta das 15h (BOP ID 34069373 - Pág. 8), os policiais militares Diego Dias Martins, Rafael Nogueira da Silva e Paulo Roberto Batista Silva foram averiguar uma “denúncia” anônima, a qual informava a ocorrência do crime de tráfico de drogas em um estabelecimento comercial denominado “Conveniência BS”, localizado na Tv. Tupinambás, nº 1394, bairro do Jurunas, nesta cidade. Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço, onde foram recebidos pelo denunciado, posteriormente identificado como WILLIAMS DOS SANTOS SOUZA, responsável pelo local, que, após cientificado do teor da “denúncia”, autorizou a entrada no empreendimento. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram no interior do imóvel um saco plástico, contendo 07( (sete) porções com erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Delegacia de Polícia do Jurunas. Em seu interrogatório, WILLIAMS DOS SANTOS SOUZA informou que estava em seu mercadinho, quando chegaram no local policiais militares e encontraram a droga conhecida popularmente como “maconha” em cima do Freezer. Assumiu a propriedade das substâncias, todavia alegou que as utilizaria para o próprio consumo. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou WILLIAMS DOS SANTOS SOUZA, com espeque no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 (ID 34069373 - Pág. 25/26). [...]” (SIC)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Inicialmente, requereu o apelante a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de droga para consumo próprio). Não merece
acolhimento o pleito da defesa.

Verifico que a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo pericial toxicológico constante dos autos, o qual atestou positivo para a substância conhecida como “maconha”.

Quanto à
autoria
, resta igualmente provada pelo conjunto probatório. Os depoimentos prestados pelas testemunhas, conforme constam dos autos, apontaram que a apreensão decorreu da indicação feita por um usuário de entorpecentes, que apontou o estabelecimento comercial do réu como ponto destinado ao comércio ilegal de drogas. Tal circunstância revela, com clareza, a destinação comercial do entorpecente, afastando, por completo,
a

tese defensiva de

posse

de

droga para consumo próprio.

Vejamos a prova oral transcrita na sentença:

“A testemunha Rafael Nogueira da Silva, policial militar, disse que após denúncia, em razão de uma abordagem a pessoa, esta disse que havia comprado a substância do denunciado. Que foram até a residência do acusado, o abordaram e após busca em sua residência encontraram substância entorpecente, conhecida popularmente como “maconha”. A testemunha Diego Dias Martins, policial militar, disse que estava em ronda quando foi abordada por uma transeunte que disse que o acusado realizava a venda de entorpecentes em um estabelecimento. Que se deslocou ao estabelecimento indicado e diante buscas no local, encontraram substância entorpecente em cima da geladeira/freezer. Que a droga estava dividida em papelotes. Que o acusado disse que a droga seria para consumo. A testemunha Paulo Roberto Batista Silva, policial militar, disse que estava em ronda quando foi abordada por um transeunte e então se direcionaram ao local. Que ficou fazendo a guarda enquanto os demais policiais fizeram a abordagem. Em seu interrogatório, o acusado WILLIAMS DOS SANTOS SOUZA usou do seu direito constitucional de ficar em silêncio.”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda destas substâncias tóxicas, para sustentar a sua condição de usuário.

Na hipótese, a forma como se deu a apreensão reforça tal entendimento, uma vez que não foram encontrados objetos típicos para consumo próprio, mas sim quantidades e acondicionamento compatíveis com o tráfico ilícito. Assim, rejeito o
pedido de desclassificação
formulado.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a revisão da dosimetria.

“[...]
O réu possui antecedentes criminais (ID 35962121), inclusive com sentença condenatória transita em julgado nos autos de n° 00231289220138140401, sendo assim reincidente.
A culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato. A conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias do crime, considero como suficiente e necessária a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Não concorre ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes, uma vez que a reincidência já foi reconhecida nas circunstâncias judiciais. No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena, entendo por não aplicar, haja vista que o réu possui condenação transitada em julgado pela prática do mesmo crime e, pelo que deixo de aplicar a benesse da causa de diminuição ao réu, pois entendo que a condenação anterior evidencia a dedicação da ré à atividade criminosa, o que entendo que exclui o requisito de não se dedicar à atividade de drogas. Não havendo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. [...]”

Analisando os autos, verifica-se que o juízo avaliou negativamente as consequências do crime sem, contudo, apontar elementos concretos para justificar tal aumento. Assim, mister considerá-la neutra.
No julgamento do

tema 1214, o STJ fixou a seguinte tese:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Dessa forma, impõe-se a redução proporcional da pena-base aplicada na sentença. Considerando que o magistrado fixou
inicialmente

a pena em 6 anos
, em razão de
duas

circunstâncias

negativas
(antecedentes e consequências do crime), e considerando que apenas o vetor consequências do crime foi
afastado
, a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente em relação àquela fixada pelo juízo
a quo
.

Na hipótese, o aumento total foi de 1 ano, isto é, 12 meses, em virtude das duas circunstâncias, portanto, ao se afastar um destes vetores, deve-se reduzir a pena proporcionalmente em seis meses.

Assim sendo, a pena-base correta a ser fixada neste momento é de 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 550 dias-multa.

É inviável o aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois o

apelante registra condenação anterior, transitada em julgado, por tráfico de drogas, o que mostra que ele não preenche os requisitos legais, para fazer jus a minorante. Igualmente, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 44 do CPB. O regime de cumprimento de pena deve ser o fechado, em face da reincidência do réu.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial dou parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO
. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Belém, 22/07/2025